Tribunal: TCU
Processo: 006.089/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Convênio 1.831/2009 - Siafi 727171 - firmado entre Ministério do Turismo e Município de Autazes/AM

Inteiro teor:
Acórdão 85/2025-TCU-Plenário Considerando que esta Corte de Contas, por meio do Acórdão 828/2020-TCU-Primeira Câmara , resolveu julgar irregulares as contas do Sr. Raimundo Wanderlan Penalber Sampaio, condenando-o em débito e aplicando-lhe multa; considerando que neste momento o responsável acima mencionado ingressa com recurso de revisão (R001, peça 114 dos autos); considerando que, conforme exposto no exame preliminar efetuado pela AudRecursos, com o qual concordou o Ministério Público junto a esta Corte, a peça recursal apresentada contra o Acórdão 828/2020-TCU-Primeira Câmara não preenche os requisitos específicos exigidos para a admissão de recurso de revisão, previstos nos incisos do artigo 35 da Lei Orgânica do TCU; considerando que o recorrente se limita, essencialmente, a mostrar o seu inconformismo com as decisões deste Tribunal, invocando hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos artigos 35 da Lei 8.443/92; 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, e 278, § 2o, do Regimento Interno, em não conhecer do recurso de revisão interposto por Raimundo Wanderlan Penalber Sampaio, e em determinar seja comunicado ao interessado o teor da presente deliberação, juntamente com reprodução do exame de admissibilidade efetuado pela AudRecursos. 1. Processo TC- Processo 006.089/2016-0 (RECURSO DE REVISÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 027.573/2020-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 021.768/2024-2 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO) 1.2. Recorrente: Raimundo Wanderlan Penalber Sampaio (XXX.048.062-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Autazes - AM. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Elane Laborda da Silva (11222/OAB-AM) e José Fernandes Junior (1947/OAB-AM), representando Raimundo Wanderlan Penalber Sampaio. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.